Tribunal: TJES
Processo: 5010036-81.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010036-81.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEVIGELDA CHARRA PINHEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADA DECADÊNCIA. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Devigelda Charra Pinheiro contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco BMG S/A. A autora alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), apesar dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário. Requereu o reconhecimento da inexistência do contrato, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu configurada a contratação com base no contrato juntado pelo banco e no depoimento pessoal da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) entre a autora e o banco apelado; (ii) estabelecer se houve dano moral decorrente dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às pretensões fundadas em fato do serviço em relações de consumo, motivo pelo qual se afasta a alegação de decadência.

O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ e dos arts. 6º, VIII, 369 e 429, II, do CPC, ônus que não foi cumprido pelo apelado.

A ausência de uso do cartão de crédito durante anos e a inexistência de comprovação válida de aceite evidenciam que não houve contratação consciente por parte da apelante.

A conduta da instituição financeira viola os deveres de transparência e informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC, especialmente ao utilizar indevidamente a imagem da consumidora sem sua anuência.

A jurisprudência do TJES reconhece que contratos de cartão de crédito consignado muitas vezes não refletem a real intenção do contratante, que busca apenas um empréstimo consignado comum, menos oneroso.

A abusividade da cobrança por meio de cartão de crédito com RMC, somada à ausência de contratação válida, configura dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, valor adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado por consumidor, conforme Tema 1.061 do STJ.

A inexistência de uso do cartão, ausência de prova de contratação válida e descontos recorrentes caracterizam relação de consumo abusiva, autorizando a declaração de inexistência contratual e a restituição em dobro dos valores descontados.

A cobrança indevida mediante contrato não reconhecido, com descontos mensais em benefício previdenciário, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 27; 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 85, §2º; 86, parágrafo único; 489, §1º, IV; 369; 373, I e II; 429, II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010; TJES, AC 0027257-61.2017.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.04.2022, DJES 11.04.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010036-81.2023.8.08.0011

APELANTE:
DEVIGELDA CHARRA PINHEIRO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEVIGELDA CHARRA PINHEIRO
contra a r. sentença do id. 12484727, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada de urgência”, ajuizada pela recorrente desfavor de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões recursais (id. 12484731), o apelado suscita prejudicial de mérito, pelo que passo ao seu exame.

DA DECADÊNCIA

Consoante consta no relatório, o recorrido afirma que o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico, quando a pretensão é do próprio contratante, é de 4 (quatro) anos contados do dia em que ele foi celebrado, razão pela qual o direito autoral está fulminado.

Esclareço que o argumento nem sequer deveria ser conhecido, pois se trata de capítulo da sentença devidamente examinado pelo juízo
a quo
, de forma que, em verdade, incumbiria ao apelado promover a irresignação por meio de recurso próprio, e não pela via de contrarrazões recursais.

Não obstante esse fato, em atenção ao dever de o julgador enfrentar todas as matérias deduzidas pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV), passo ao seu breve exame.

Em se tratando de relação de consumo e considerando que a apelante está arrimada em fato do serviço pela contratação de cartão de crédito RMC com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual o prazo de 05 (cinco) anos se inicia a partir da ciência do dano e de sua autoria.

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito em questão.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em seu recurso (id. 12484728), a recorrente alega, basicamente, que jamais contratou empréstimo consignado com o recorrido, sendo surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Afirma que o contrato foi celebrado mediante fraude, inexistindo qualquer comprovação válida de consentimento ou aceite por parte da autora, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada.

Ressalta que os documentos acostados pelo banco não demonstram de forma inequívoca a contratação e que os saques alegadamente realizados são baseados apenas em uma fotografia da recorrente, o que não justifica a efetivação de 13 movimentações distintas.

Assevera que o juízo de origem desconsiderou elementos importantes da realidade fática, como sua idade, confusão entre os processos e ausência de perícia grafotécnica solicitada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de provas, especialmente perícia grafotécnica.

Contrarrazões pelo apelado no id. 12484731, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelante ingressou com a demanda sob o fundamento de que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário oriundos de empréstimo na modalidade de cartão com RMC, contudo, nunca contratou com a instituição financeira e, diante disso, requereu a restituição dos valores pagos, acrescida de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, por sua vez, arrimado no contrato acostado aos autos pelo apelado e no depoimento pessoal da apelante, entendeu por devida a formação da avença, julgando improcedente a pretensão inaugural.

Respeitosamente, entendo que a sentença deve ser reformada.

Verifica-se que, de fato, em depoimento pessoal, a apelante confirma que foi à instituição financeira, mas refuta a existência de qualquer contratação por não ter assinado qualquer documento, esclarecendo que o apelado enviou cartões de crédito, porém, não os utilizou (id. 12484721).

O exame das faturas acostadas ao id. 12484703 permite concluir que não houve qualquer utilização do cartão de crédito ao longo de todos os anos em que foram efetuados os descontos.

Ainda, a confirmação da apelante em audiência sobre a similitude de sua assinatura no contrato acostado pelo apelado não comprova que houve a livre e a consciente contratação, notadamente porque todas as suas manifestações nos autos caminham no sentido de que nunca firmou qualquer negócio jurídico.

Nesse particular, amolda-se ao caso o tema n. 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que nem sequer foi mencionado pelo juízo
a quo
, de observância obrigatória por juízes e tribunais (CPC, art. 927, III), segundo o qual
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Assim sendo, diferentemente da conclusão a que chegou o juízo
a quo
, que atribuiu o ônus à apelante, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura, o que não foi feito.

Para além dessa questão, a fotografia da apelante sem a sua anuência representa verdadeira afronta ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como importante norma protetiva o direito à informação, assim disposto no artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

Nesses termos, considerando as provas acostadas, as alegações apresentadas pela recorrente e ainda o fato de que não utilizou o cartão desde a sua contratação, compreendo que foge a qualquer padrão de razoabilidade concluir que a apelante intentou contratar cartão de crédito consignado apenas no intuito de obter um empréstimo.

Basta um breve exame das faturas acostadas aos autos para que se constate que a dívida contraída pela consumidora apelante vem sendo eternizada (id. 12484703), haja vista que vem efetuando o pagamento por anos da parcela mínima do cartão somada aos encargos financeiros faturados e ao IOF rotativo, estando submetida a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Este E. TJES expõe que “[...] em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. [...]” (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022), em especial no caso da recorrente, que, apesar de ter confirmado a ida à instituição financeira, foi veemente ao informar que não aceitou a proposta ofertada.

É patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser provido o recurso para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada inexistente.

Portanto, imperiosa se mostra a declaração de inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados em dobro, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação em relação a eventual montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação.

Em relação ao dano moral, entendo como evidenciado, uma vez que restou evidenciada a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem qualquer anuência da apelada.

Em relação ao quantum indenizatório, saliento inicialmente que deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Sabe-se que o valor indenizatório deva ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se ainda a extensão e repercussão do dano, de modo que no presente caso, à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente o pedido inaugural, a fim de: a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário; b) condenar a parte apelada a restituir em dobro os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada eventual compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, se houver, a ser apurado na fase de liquidação; c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com termo inicial dos juros moratórios do evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto
1
o ônus de sucumbência e altero a base de cálculo da verba honorária, condenando o apelado por inteiro ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mesmo sem o acolhimento do valor pleiteado a título de indenização por danos morais, na forma do enunciado sumular n. 326 do Col. STJ.

É como voto.

[1]
AgInt nos EREsp n. 1.856.705/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)